Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702299-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERANI RAMIRA DA ROCHA AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERANI RAMIRA DA ROCHA contra a decisão de ID 224123487 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por SOTERRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Afirma, em suma, que a penhora recaiu sob bem de família; que se trata de pessoa idosa, que merece proteção; que a execução é nula; que a citação é inválida; que não há preclusão pro judicato em relação às matérias; que o termo de recebimento das chaves é documento falso; que a obrigação é inexigível, diante da inexistência de fiança. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do processo. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição diversas teses, impeditivas do prosseguimento da execução. Todavia, as mesmas matérias já foram arguidas anteriormente nos Embargos à Execução n. 0016647-63.2012.8.07.0007, cujo trânsito em julgado foi certificado em 16/12/2021. Em consequência, as questões estão alcançadas pela preclusão. Ademais, a parte agravante reiterou os argumentos de nulidade da citação, inexigibilidade da obrigação e falsidade documental na Ação Anulatória n. 0718452-87.2024.8.07.0007, cuja petição inicial foi indeferida e o recurso de apelação se encontra pendente de julgamento, nesta Turma Cível. Ou seja, o presente agravo de instrumento configura, ao menos, a terceira oportunidade em que a parte apresenta os mesmos argumentos. A parte agravante afirma que inexiste preclusão pro judicato. Todavia, a hipótese se amolda exatamente ao disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Portanto, com exceção da discussão sobre a impenhorabilidade do bem de família, as demais teses estão alcançadas pela preclusão, razão pela qual conheço, em parte, do recurso. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Ocorre que o artigo 3o, VII, da Lei n. 8.009/90 ressalva que a impenhorabilidade não é oponível à obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. No caso, a execução decorre da condição de fiadora da parte agravante. Nesse passo, incide o entendimento consolidado na Súmula 459 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Cabe ressaltar, por fim, que “recentemente, no RE 1.307.334 em que se discutia, à luz dos artigos 1o, III, 6o e 226, da Constituição Federal, a possibilidade de penhora de bem de família de fiador dado em garantia de contrato de locação de imóvel comercial, em distinção com a locação residencial, afastando-se o Tema 295 (RE 612360), o c. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que: ‘É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (Tema 1127).’” (Acórdão 1831962, 0722331-73.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 09/04/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora